Tribunal: TJPA
Processo: 0007018-92.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007018-92.2020.8.14.0006

RECORRENTE: ANTONIO MARCOS SANDES CARVALHO, GILENO FARIAS OSMAR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C O ART. 29, E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 29 AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REFORMA. IMPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. CERTIDÃO DE ÓBITO. LAUDO DE LESÃO CORPORAL. RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. REFORMA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CPB (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia dos recorrentes, e inexistindo prova inequívoca de que tenham os réus agido sem
animus necandi
, não há que se falar nas suas despronúncias. Ademais, a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade e, nessa fase, mesmo em havendo dúvida no convencimento do magistrado, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, submetendo-se os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

3. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. A causa que qualifica o crime, por envolver apreciação de matéria fática, somente pode ser excluída da cognição dos jurados quando manifestamente improcedente ou descabida, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sexto dia e finalizada aos catorze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ANTONIO MARCOS SANDES CARVALHO E GILENO FARIAS OSMAR, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena, que os pronunciou como incursos no
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29 em relação à vítima Romilson Borges Nazaré e art. 121, caput ,c/c art. 14, II, e art. 29, do CPB em relação às vítimas Izaias Castor do Rosário Nazaré e Iranilson Borges Nazaré, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a
denúncia (ID 10846829)
,
in litteris
:

“(...)
na pretérita data de 30 de julho de 2020, no período da tarde, em via pública, na Rua Dois, próximo à Avenida Zacarias de Assunção, CEP 67035-230, bairro Distrito Industrial, neste município, os Denunciados, ao norte qualificados mediante uso de arma de fogo,
CEIFARAM
a vida de
ROMILSON BORGES NAZARÉ
e
TENTARAM
contra a vida dos Ofendidos
IZAIAS CASTOR DO ROSÁRIO NAZARÉ e IRANILSON BORGES NAZARÉ.

Conforme apurado em sede de inquérito policial, o Ofendido
ROMILSON BORGES NAZARÉ
estava em seu local de trabalho, uma marcenaria situada no bairro Distrito Industrial, ocasião em que fora surpreendida pelo Acusado
ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO
o qual, mediante uso de arma de fogo do tipo pistola, perseguiu e desferiu diversos disparos de arma fogo em seu desfavor, alvejando a Vítima, a qual evoluiu a óbito no local.

O segundo Denunciado, ao ceifar a vida do primeiro Ofendido, tentou retomar ao seu veiculo para empreender fuga do local, ocasião em que o Segundo e Terceiro Ofendido intervieram e travaram luta corporal com o Algoz.

O Primeiro Denunciado, o Sr. Gileno Farias Osmar, de posse de arma de fogo, ao perceber que o segundo Acusado estava sendo agredido pelo Segundo e Terceiro Ofendido, desferiu - com animus necandi- diversos disparos contra a segunda e terceira Vítima.

Após tentarem contra a vida do segundo e terceiro Ofendido, os Denunciados empreenderam fuga a pé do local, abandonando o veículo automotor que utilizavam.

Durante investigação e oitiva das testemunhas do crime em comento, a Autoridade Policial descobriu que os Denunciados agiram em confluência de animus e mediante promessa de recompensa.

O Segundo Denunciado, o Sr.
ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO
, durante interrogatório policial, confirmou a autoria do crime em comento e informou a Autoridade Policial que fora procurado pelo Primeiro Denunciado para que ceifasse a vida do primeiro Ofendido. Relatando que o primeiro Denunciado, o Sr.
GILENO FARIAS OSMAR
, havia Ihe informado que o Ofendido
ROMILSON BORGES NAZARÉ
era acusado de estupro e um terceiro, o qual não fora identificado, pagaria uma recompensa no valor de 4.000,00 RS (quatro mil reais) pelo seu homicídio.

Ainda em sede de interrogatório policial, o Segundo Denunciado informou a Autoridade Policial que a pessoa responsável pelo auxílio material e moral para a execução do crime em desfavor do Ofendido
ROMILSON BORGES NAZARÉ
fora o Denunciado
GILENO FARIAS OSMAR
. O qual fora responsável pela identificação e localização da Vítima, tal como providenciou a arma utilizada no crime.

Nesta senda, o Binômio
Materialidade e Autoria
encontram-se comprovado no bojo dos Autos, mediante Depoimentos Testemunhais.

Resta-se claro que os Denunciados
GILENO FARIAS OSMAR e ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO
foram os Autores dos crimes em comento.

Ante ao exposto, evidencia-se os indícios de autoria e materialidade dos crimes praticados em desfavor dos Ofendidos.

Assim sendo, os Denunciados
GILENO FARIAS OSMAR ANTONIO MARCOS SANDES CARVALHO
, concernente a conduta praticada contra o Ofendido
ROMILSON BORGES NAZAR
, macularam a Lei Substantiva Penal em seu Art. 121, § 2º, l e IV c/c Art. 29 ambos do Código Penal Brasileiro.

Com relação ao delito cometido em desfavor do Ofendido
ROMILSON BORGES NAZAR
, é notória a presença da qualificadora relativa ao inciso I porquanto se trata de homicídio cometido
mediante paga ou promessa de recompensa
, haja vista os Denunciados terem ceifado a vida do Ofendido como forma granjear recompensa pecuniária.

No tocante à qualificadora relativa ao inciso IV porquanto se trata de
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, haja vista a vítima ter sido colhida de inopino e desarmada, o que reduziu e impossibilitou a sua defesa.

Desta forma, no que concerne à individualização da conduta do Denunciado
GILENO FARIAS OSMAR
, em relação ao crime praticado em desfavor do Ofendido
ROMILSON BORGES NAZARÉ
, este atuou como coautor do delito, sendo responsável pelo planejamento intelectual e material do crime.

No tocante à individualização da conduta praticada pelo Denunciado
ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO
, este atuara como autor, tendo encenado como executor do Crime.

No tocante a conduta delituosa praticada em desfavor dos Ofendidos
IZAIAS CASTOR DO ROSÁRIO NAZARÉ e IRANILSON BORGES NAZARÉ
, restou-se a tipificação nos Art. 121, caput, c/c Art. 14, Il e Art. 29 do CPB.

Em relação à individualização da conduta praticada pelo Denunciado
GILENO FARIAS OSMAR
, em desfavor dos Ofendidos
IZAIAS CASTOR DO ROSÁRIO NAZARÉ e IRANILSON BORGES NAZARÉ
, este atura como executor, sendo o responsável pelos disparos que atentaram contra a vida do segundo e terceiro Ofendidos
(...)“. Grifos originais

A defesa de
GILENO FARIAS OSMAR
alega, em
razões recursais (ID 10847281),
a
ausência de
provas que comprovem a autoria delitiva do recorrente com relação à vítima fatal ROMILSON BORGES DE NAZARÉ, tendo em vista que a autoria dos tiros que ceifaram vida da referida vítima foi do outro denunciado Antônio Marcos Sandes Carvalho.

Quanto à acusação da tentativa de assassinato das vítimas IZAIAS CASTOR DO ROSÁRIO NAZARÉ e IRANILSON BORGES NAZARÉ, alega o Recorrente que praticou os disparos em legítima defesa,
com uso moderado de arma de fogo.

Pugnando pela impronúncia de
Gileno Farias Osmar
.

Quanto às razões de
ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO
(ID 10847283), alega a defesa que a sentença que pronunciou o Acusado baseia-se exclusivamente em depoimentos de testemunhas indiretas, portanto, insuficiente a instrução probatória que caracterizem a prática do crime de homicídio, baseando-se apenas em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos.

Subsidiariamente, pleiteia, que sejam afastadas as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CPB.

Ao final requer o PROVIMENTO do Recurso Penal em Sentido Estrito com a impronúncia de ANTONIO MARCOS SANDES CARVALHO.

Em contrarrazões ministeriais
(IDs 10847295 e 10847299)
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, entendendo que a decisão ora guerreada está em conformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos em sentido estrito.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados no recurso não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como considerou as provas existentes nos autos, conforme demonstrado a seguir.

Analisando-se as provas carreadas aos autos, depreende-se que elas demonstram de forma induvidosa a materialidade do delito está comprovada por meio do laudo de necropsia da vítima Romilson Borges Nazaré , laudos de lesão corporal de Iranilson Borges Nazaré e de Izaias Castor do Rosario Nazaré (ID 24982935) e os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos colhidos durante a fase policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas de acusação durante a fase judicial e até mesmo do interrogatório de um dos réus. Tais elementos derrubam, de forma irrefutável, a almejada despronúncia dos réus ou a excludente de ilicitude alegada.

O Código de Processo Penal preceitua em seus arts. 413, caput e 415 (com nova redação dada pela Lei nº 11.689/08):

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

...

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

In casu
, diante de tudo o que se colheu no decorrer da instrução processual até o presente momento,
não se pode afirmar que sejam insuficientes os indícios de autoria por parte dos réus
. Os depoimentos das testemunhas, quando analisados conjuntamente com as declarações das vítimas, todos em Juízo, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, senão vejamos:

O argumento de GILENO FARIAS OSMAR de insuficiência de provas afirma que:

Apenas precisou realizar uma corrida de Uber, quando avistou o carro de Antônio Marcos Sandes Carvalho e em determinado momento percebeu a aproximação de um veículo vindo em direção contrária, que executou uma manobra brusca, em frente ao carro de Antônio Marcos, momento em que este tomou posse da arma e saiu do carro em direção ao local onde o carro entrou, foi quando ouvi os disparos de arma de fogo.

Afirma ainda, que posteriormente Gileno começou a ser atacado pelas vítimas IZAIAS CASTOR DO ROSÁRIO NAZARÉ e IRANILSON BORGES NAZARÉ, dentro do veículo, que estava parado, por supostamente ter participado de um crime ao qual lhe foi imputado indevidamente.

Sustenta que,
o acusado Gileno Farias Osmar agiu em legítima defesa, com uso moderado de arma de fogo
, visto que os disparos foram conscientes para atingir áreas que somente impedissem os agressores a continuar a violência, não havendo qualquer excesso em sua reação, sendo assim, necessária a aplicação da excludente de ilicitude acima mencionada

Sustenta que, o acusado Antônio Marcos negou em Juízo o envolvimento de Gileno, afirmando que sequer o conhecia e que negou o envolvimento de Gileno no crime.

A defesa de ANTONIO MARCOS SANDES CARVALHO argumenta quanto a insuficiência probatória que:

A sentença de pronúncia baseou-se exclusivamente em depoimentos de testemunhas não presenciais dos fatos (de ouvir dizer), argumentando que o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela impossibilidade da pronúncia com fundamento no testemunho indireto “ouvir dizer”, consoante entendimento jurisprudencial. Havendo necessidade de prova judicializada, garantido o devido processo legal.

Afirma ainda, que o depoimento da testemunha MARIA ELIANA FARIAS OLIVEIRA restou carregado de contradições, bem como, os depoimentos das vítimas IRANILSON e IZAIAS que não esclarecem com qual acusado travou luta corporal e retirou a touca balaclava, restando dúvida que deve militar em favor do Recorrente.

Da simples leitura dos depoimentos transcritos das testemunhas referidas, verifica-se que não procede os argumentos de ambos os Recorrente. Vejamos:

A testemunha IRANILSON BORGES NAZARE, ofendido e irmão da vítima fatal, declarou, segundo depoimento constante dos autos digitais (PJe) transcritos em sentença de pronúncia:

“(...) que, no dia fato, estava na parte de trás da marcenaria, ocasião em que escutou um som que não soube identificar, e, ao sair do local, viu um homem encapuzado desferindo disparos de arma de fogo em desfavor ROMILSON BORGES.

Declarou que viu o autor dos disparos correndo em direção a um carro, identificado como Volkswagen Gol, de cor branca, e correu atrás do mesmo, vindo a alcançá-lo e a travar luta corporal com este.

Informou que, dentro do veículo, havia outra pessoa no banco do carona. Contou que conseguiu retirar a touca balaclava que o atirador utilizava e este jogou a arma de fogo dentro do veículo, tendo o comparsa do atirador pegado a arma de fogo, ocasião em que passou a desferir disparos em desfavor do depoente e de seu pai IZAIAS.

Informou que retirou a chave do veículo e os denunciados tentaram desferir novos disparos em desfavor do depoente, todavia, a munição da arma havia acabado e estes fugiram do local a pé, ao passo que as vítimas sobreviventes dirigiram-se à UPA e, ao passarem próximo de uma viatura policial, viu os dois réus conversando com os policiais da viatura, os quais falaram aos mesmos que haviam sido vítimas de uma tentativa de assalto, tendo, porém, declinado aos policiais o que realmente havia ocorrido (...)”.

A vítima IZAIAS CASTOR DO ROSÁRIO NAZARÉ, também ofendido e genitor da vítima fatal narrou, segundo depoimento constante dos autos digitais (PJe) e transcrito em sentença de pronúncia na parte que importa:

“(...) no dia fato, o motorista que fez o frete da marcenaria avisou ROMILSON sobre um carro branco rondando as proximidades do estabelecimento.

Contou que, em dado momento, ouviu estampidos de disparos de arma de fogo e, ato contínuo, viu o seu filho adentrar na marcenaria cambaleando, ocasião em que percebeu que este estava com vestígios de sangue nas costas.

Informou que viu IRANILSON correr atrás do assassino de ROMILSON e também saiu correndo no mesmo sentido. Relatou que viu IRANILSON travar lutar corporal com o indivíduo que tentava fugir do local em um carro e percebeu a presença de um segundo homem dentro do veículo, tendo entrado no carro. Ademais, viu o momento em que o assassino de ROMILSON deixou a arma de fogo cair e o seu comparsa pegar o armamento e fazer a pontaria em direção a IRANILSON, ocasião em que o depoente lançou o martelo que tinha em sua mão contra o sujeito armado. Em ato contínuo, o indivíduo armado desferiu disparo de arma de fogo em desfavor do declarante.

Informou que, após ser lesionado pelo segundo algoz, não conseguiu mais intervir na ação, tendo apenas presenciado que o indivíduo tentou desferir disparos contra IRANILSON. Ressalta que a arma de fogo falhou diversas vezes, porém, após algumas tentativas, o indivíduo conseguiu realizar um disparo contra IRANILSON, tendo o projetil transfixado o corpo deste e acertado o assassino de ROMILSON.

Contou que IRANILSON conseguiu pegar uma garrafa de vidro e lesionar o indivíduo que ceifou a vida de ROMILSON, bem como conseguiu retirar o capuz que este utilizava no rosto. Informou que o indivíduo que desferiu o disparo no depoente e em IRANILSON também tentou realizar disparos em desfavor de ELIANA, mas a arma não funcionou.

Relatou que IRANILSON conseguiu retirar a chave do veículo automotor dos acusados e estes evadiram-se do local a pé. Informou que IRANILSON pediu para o depoente entrar no carro para que estes procurassem ajuda e encontraram os denunciados próximos a uma viatura de Polícia, para quem estes aduziram terem sido vítimas de uma tentativa de roubo, o que fora desmentido por IRANILSON. Seguiram para a UPA e os policiais informaram que iriam realizar a detenção dos denunciados (...)”.

Por sua vez, a testemunha MARIA ELIANA FARIAIS OLIVEIRA NAZARÉ, esposa da vítima sobrevivente - IRANILSON BORGES NAZARÉ, também confirma as versões acima apresentadas relatou, segundo depoimento constante dos autos digitais (PJe) transcrito em sentença:

“(...)
no dia do fato, estavam todos retornando do almoço, quando o rapaz responsável pelos fretes da marcenaria chegou e buzinou em frente à marcenaria, tendo o ofendido ROMILSON se dirigido para abrir o portão, ocasião em que o denunciado ANTÔNIO MARCOS SANDES CARVALHO, usando capuz e utilizando-se de arma de fogo, desferiu vários disparos em desfavor do ofendido ROMILSON, o qual tentou fugir, mas foi perseguido e morto pelo mesmo na sua presença.

Informou que o seu marido IRANILSON NAZARÉ e seu sogro correram em direção ao acusado ANTÔNIO a fim de impedir a fuga deste, tendo conseguido retirá-lo do carro e desarmá- lo.

Relatou que o denunciado GILENO conseguiu tomar a posse da arma para si e o seu sogro, para impedir que o denunciado GILENO OSMAR desferisse um disparo em desfavor de IRANILSON, lançou um martelo contra GILENO, tendo o denunciado disparado em desfavor de seu sogro, o qual fora ferido. Informou que o denunciado GILENO chegou a realizar pontaria em direção à depoente, porém a arma de fogo falhou. Ressaltou que, em seguida, GILENO fora em direção a IRANILSON e desferiu disparo de arma de fogo em seu desfavor, a qual acertou IRANILSON, transfixou seu corpo e acertou ANTÔNIO CARVALHO, tendo informado que IRANILSON chegou a lesionar ANTÔNIO CARVALHO com uma garrafa de vidro quebrada. Relatou que os denunciados empreenderam fuga a pé do local, pois o Sr. IRANILSON conseguiu tomar a chave do automóvel para si e seguiu até a UPA em busca de socorro médico. Contou que, no trajeto até a UPA, IRANILSON e seu pai IZAIAS avistaram os denunciados em uma viatura. Informou que, já na UPA, Policiais Militares pediram à depoente que esta identificasse se o denunciado GILENO fora o autor dos disparos contra seu marido e seu sogro, tendo a depoente reconhecido GILENO como autor dos disparos que lesionaram IRANILSON e IZAIAS, não tendo sido possível reconhecer, naquele momento, o denunciado ANTÔNIO MARCOS CARVALHO porque estava sendo socorrido por médicos da UPA.

Informou que quem estava no banco do carona era o denunciado GILENO e o condutor do veículo era o denunciado ANTÔNIO, não tendo havido discussão entre o ofendido ROMILSON e os DENUNCIADOS, salientando que o réu ANTÔNIO desceu do banco do motorista já atirando, ao passo que o denunciado GILENO, no momento da ação, estava com o rosto descoberto
(...)”.

Desse modo, diante das provas até então coligidas, não há que se falar em insuficiência de indícios de autoria, por parte dos réus, tampouco se pode aceitar a alegação de ausência de
animus necandi
, visto que isso exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque qualquer juízo de valor caberá ao Conselho de Sentença, que analisará as opções probatórias existentes nos autos, competente que é para apreciar tal matéria.

As declarações das vítimas, sobretudo, são suficientes, nesta fase, para afastar a aventada inexistência da intenção de matar.

Portanto, no entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais,
não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1 – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A AUTORIA E AS QUALIFICADORAS DO CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, DO CPB – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 7560629, 7560629, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PROCESSO N.º 0001971-08.2019.8.14.0028 RECORRENTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 38-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Karolaine Nunes da Silva teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente, projétil de arma de fogo”, constando “ferimento perfuro-contuso” em região medial de terço médio de braço esquerdo. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 37-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Maria Clara Nunes Pantoja teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente”, constando “ferimento perfuro contuso, com pontos de nylon de 4,0, com zona enxugo, compatível com entrada de projetil de arma de fogo em região zigomática direita, e ferimento perfuro contuso, com bordas irregulares, e com pontos de nylon 4,0, saída de projétil de arma de fogo de aproximadamente 2cm”. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 39-IPL) que Erinalda Araújo Nunes teve sua integridade física violada por meio de ação contundente, constando “duas escoriações tipo pincelada de aproximadamente 0,5cm e uma lesão do tipo queimadura de 1 grau, avermelhado, em região torácica esquerdo, de aproximadamente 1cm”. Os indícios de autoria restaram comprovado através dos depoimentos da vítima e testemunha, que demonstraram de forma convicta e induvidosa a autoria do acusado. Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito. Com efeito, para que o magistrado desclassifique a conduta do réu, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, há que restar cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, o que não ocorreu na espécie. Assim sendo, em caso de dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, porquanto o Tribunal do Júri é o juízo competente para deliberar sobre a questão. Desta forma, a decisão de pronúncia deve ser mantida, posto que revertida dos requisitos legais, encontrando-se presentes de forma clara os indícios de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de sentença, após verificação da existência ou não do animus necandi, decidir pela desclassificação alegada pelo recorrente. (TJPA - 7598400, 7598400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, Publicado em 2021-12-16)

Desta maneira, restando indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia do recorrente, e inexistindo prova inequívoca de que não tenha o réu agido com animus necandi, não há que se falar em sua despronúncia e/ou desclassificação de sua conduta.

2. Quanto à alegação de legítima defesa do acusado GILENO FARIAS OSMAR:

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente pugna por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa
, quando não se tem a intenção de matar.

Vale destacar que, a
absolvição sumária
ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso,
a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela
. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da
competência de mérito exclusiva dos jurados
e da
aplicação do princípio do

in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual, princípio este anteriormente mencionado.

A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam:
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

Desta feita, entende-se por legítima defesa o comportamento espontâneo do agente que, ao se ver agredido ou prestes a ser,
por motivo que não deu causa
, defende direito seu ou de terceiro atacando seu ofensor, mediante uso de
meios moderados e necessários
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos são unânimes em apontar a participação do acusado Gileno no crime de homicídio qualificado
, tendo
o acusado supostamente acertado com o corréu de ceifar a vida da vítima premeditadamente
, tendo sofrido, portanto, uma retaliação do seu ato.

Em tese, o réu deu causa a agressão que estava sofrendo das vítimas sobreviventes.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais,
sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos
, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente
recurso
, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
em caso de dúvidas acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

Neste sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, CAPUT, DO CPB - REQUER O RECORRENTE SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. Para o seu reconhecimento exige-se um juízo de certeza, o que não restou indubitavelmente evidenciado nos autos. Presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, concernente a materialidade e os indícios de autoria, a decisão do juízo a quo deve ser mantida. Precedente colacionado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (11144519, 11144519, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-21)

3. Quanto ao afastamento das qualificadoras alegadas pelo Recorrente ANTONIO MARCO SANDES CARVALHO:

Pleiteia ainda, que sejam afastadas as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CPB. Quais sejam: I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; e IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Relativamente ao pleito da
exclusão das qualificadoras
formulado pela defesa do acusado, entendo que
tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo

dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO. PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
RECURSO
QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROVIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. 2.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DE QUE OS ACUSADOS NÃO AGIRAM IMBUÍDOS DO ANIMUS NECANDI. VÍTIMA ESFAQUEADA PELO ACUSADO RAIMUNDO VENCESLAU E AGREDIDA COM SOCOS POR ARLISON VENCESLAU. FERIMENTO QUE CAUSOU O ESVISCERAÇÃO DO OFENDIDO. QUESTÃO QUE TAMBÉM DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA.
3. PLEITO EVENTUAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. IMPROVIMENTO. A CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE.
4. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO A QUO A FIM DE QUE FUNDAMENTE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS
QUALIFICADORAS
NARRADAS NA DENÚNCIA. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01519836-35, 213.271, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO
PENAL
, Julgado em 2020-07-28, publicado em 2020-07-28).

Vejamos o seguinte precedente jurisprudencial,
verbis:

STJ:
REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. JÚRI.
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão a quo, no intuito de se reconhecer que as
qualificadoras
imputadas seriam manifestamente improcedentes, exige-se o necessário o revolvimento no material fático-probatório dos autos, providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício em
recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1009877 ES 2016/0289625-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017).

In casu
, há provas suficientes de que
o acusado teria, em tese, participado do crime, juntamente com Gileno Farias Osmar, cometido contra a vítima Romilson Borges Nazaré, por motivo torpe e sem dar qualquer chance de defesa para o ofendido
, o que, por ora, denota a adequação da apreciação das mencionadas
qualificadoras
perante o Tribunal do Júri.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deva prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO, confirmando, em sua integralidade, a r. sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022